Tribunal: TJBA
Processo: 8002879-08.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002879-08.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: AGNALDO PALMEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 689/01. POSSE DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE CORRELAÇÃO ENTRE O CURSO E O CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA COM AJUSTE DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS.

1. A legislação municipal que institui gratificação por qualificação profissional ao servidor público detentor de diploma de curso superior não exige, expressamente, a correlação entre o curso concluído e as atribuições do cargo ocupado, sendo incabível ao intérprete impor condicionamentos não previstos em lei.

2. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

3. Reconhece-se, de ofício, a prescrição parcial das parcelas exigíveis antes de 19/10/2018, mantendo-se os efeitos financeiros a partir dessa data.

Mantida a condenação ao pagamento da gratificação prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 689/01, ante o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8002879-08.2023.8.05.0199, tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE POÇÕES
e como apelad
o
AGNALDO PALMEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição total, reconhecer, de ofício, a prescrição parcial quanto às parcelas vencidas antes de 19/10/2018 e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença, com ajuste do termo inicial dos efeitos financeiros, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto

de
2º G
rau

R
elator